Tribunal: TJDFT
Processo: 0741354-89.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por NASA SECURITIZADORA S/A (agravante/exequente), contra decisão proferida (ID 171594862, dos autos de origem) nos autos da ação de execução de título extrajudicial, no 0714910-16.2023.8.07.0001, proposto em face de DIOGO LIMA DE BARROS e VALHALA ACADEMIA LTDA (agravados/executados), que indeferiu o pedido de penhora dos proventos do agravado/executado, nos seguintes termos: (...) O salário ou os proventos de aposentadoria do devedor são impenhoráveis nos termos do disposto no artigo 833, IV, do Código de Processo Civil. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SALÁRIO. REMUNERAÇÃO. IMPENHORABILIDADE. NATUREZA ALIMENTAR. DECISÃO MANTIDA. 1. Os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos, as pensões, os pecúlios e os montepios são absolutamente impenhoráveis, nos termos do art. 833, inc. IV, do CPC. 2. É possível a penhora da verba considerada impenhorável, como na hipótese de dívida advinda de prestação alimentícia, bem como de importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais. 3. Não se tratando de dívida oriunda de verba alimentar e não sendo a verba salarial superior a 50 (cinquenta) salários-mínimos, deve ser mantida a decisão judicial que indeferiu a penhora da verba salarial, cujo caráter alimentar fundamenta sua impenhorabilidade. 4. Agravo conhecido e desprovido. Decisão mantida. (Acórdão 1314376, 07428367720208070000, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 27/1/2021, publicado no PJe: 11/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, indefiro o pedido de penhora formulado pelo exequente na petição de ID 171046972. Fica o credor intimado a indicar bens a penhora no prazo de 5 dias. (...) Em suas razões recursais (ID 51814548), o agravante/exequente afirma que se trata de ação de execução de título extrajudicial ajuizada pelo Agravante em face dos Agravados a fim de obter o débito exequendo e que o juízo singular indeferiu o pedido de penhora dos proventos percebidos pela parte agravada. Alega que, em consulta realizada junto ao portal da transparência, se lê que o agravado/executado, Diogo Lima de Barros, é servidor público junto a Companhia Nacional de Abastecimento – CONAB, exercendo o cargo de analista de recursos humanos, com remuneração mensal de R$ 10.621,36 (dez mil, seiscentos e vinte e um reais e trinta e seis centavos). Defende que a regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc., pode ser excepcionada quando fixado o percentual capaz de preservar a dignidade do devedor e da sua família, ainda que seja para a satisfação de crédito de natureza não alimentar. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo, e, no mérito, o provimento do recurso de modo a determinar a penhora salarial de 30% (trinta por cento) dos rendimentos líquidos da parte devedora até a quitação integral do quantum debeatur. Preparo (ID 51814555). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos cumulativos previstos no parágrafo único do art. 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal quando, à luz do art. 300 da lei processual civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Com efeito, não vislumbro a presença dos requisitos cumulativos para conceder o efeito suspensivo ao presente recurso, pelas seguintes razões. De um lado, há o pedido de penhora dos proventos da parte agravada/executada. De outro, verifico, nesse primeiro momento, que restam demasiadas dúvidas a respeito da probabilidade do direito, mas que, no entanto, poderão ser mais bem esclarecidas, quando for propiciado à parte contrária a apresentação de seu contraditório, para que não haja discutível aplicação do direito e seja preservado o princípio da ampla defesa. Ademais, em que pese o arrazoado jurídico e factual trazido em sede recursal, reputo ausente o necessário requisito do periculum in mora para deferir o pedido liminar, uma vez que a continuidade do feito não implica em perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Portanto, na via estreita de análise que ora se impõe, entendo que não merece guarida o pleito liminar, diante da ausência perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, de forma que a manutenção da situação fática consolidada pela decisão agravada, ao menos até o julgamento do mérito do presente recurso, é medida que se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entenderem pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.